Tribunal: STF
Processo: RHC 57710
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-26
Data de publicação: 1980-02-26

Ementa:
- "Habeas  corpus".  Receptação.  Alegação  de inépcia da denúncia. 
- O "habeas corpus"  é  remédio  idôneo  para  examinar  tese estritamente jurídica (a de que determinada ação descrita na denúncia não constitui crime), ainda que controvertida. 
- Em face da  legislação penal brasileira, só as coisas móveis ou mobilizadas podem ser objeto de receptação. Interpretação do artigo 180 do  Código  Penal.  Assim, não é crime,  no  direito  pátrio,  o  adquirir  imóvel que  esteja registrado em nome de terceiro, que não o verdadeiro proprietário, em virtude de falsificação de procuração. 
Recurso ordinário a que se  dá provimento, para  se  ter  a  denúncia  por  inepta  com  relação ao recorrente.